Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-85.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000372-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fauna, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
DR YALE ASSINAR ACÓRDÃO

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - CPF: 125.443.291-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO.

ALEGADA ILEGALIDDE DA AUTAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA ATROPIZADA.

LIMITES INDEFINIDOS

DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TAC.

PERICULUM IN MORA INVERSO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra desproporcional e excessiva a medida de embargo/interdição

da atividade econômica, bem como a
restrição total e generalizada de todo o imóvel rural,
quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

De mais a mais, discute-se, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

Outrossim, considerando

a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de proteção

ambiental,

deve ser afastada a decisão que determinou a retirada dos semoventes da propriedade rural,

por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o
periculum in mora inverso.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WAGNER VICENTE DA SILVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental nº 747-03.2018.811.0077, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela provisória vindicada pelo demandante, ora agravante, apenas para suspender a exigibilidade das multas administrativas aplicadas pelos agentes ambientais, referentes aos Autos Infrações nº. 151-D (R$ 9.027.150,00) e nº. 152-D (R$ 2.711.050,00), e obstar a inclusão dos débitos nos órgãos de restrição de crédito, indeferindo, por outro lado, a suspensão do embargo da atividade econômica desenvolvida na propriedade rural. .

Nas razões recursais, ID n. 5647083, narra o agravante, que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com Preceito Cominatório e Pedido de Antecipação de Tutela, noticiando que foi autuado pela SEMA, por meio dos citados autos de infrações, por suposta prática de infração ambiental representada por: a)
impedir regeneração natural de vegetação nativa; b) causar dano direto em Unidade de Conservação Ambiental; e c) exercer atividade utilizadora de recursos ambientais sem licença do Órgão Ambiental
. (sic).

Diz que, além da autuação teve as propriedades rurais “
Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês
” embargadas, por meio dos Termos de Embargos/Interdição n. 0055-D e 0057-D, sob o fundamento de que os imóveis encontram-se inseridos em Área de Preservação Permanente – APP, representada pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, instituído pelo Decreto Estadual nº 1796/97.

Aduz que as imagens de fotointerpretação constantes dos Laudos Técnicos n. 011/2018 e 012/2018, que embasam a ação originária, comprovam que o último desmatamento no imóvel foi realizado anteriormente ao ano de 1994, e que por isso se trata de área consolidada e antropizada, onde é permitida a continuidade das atividades como prevê o art. 61-A da Lei 12.651/12, e, ainda, que o imóvel não está localizado dentro do Parque Estadual.

Defende a ilegitimidade e nulidade dos atos administrativos ao argumento de que se trata de interferência estatal indevida na atividade privada, uma vez que o Estado não desapropriou o imóvel declarado como Parque Estadual, e, além disso, o Novel Código Florestal anistiou e permitiu a continuidade de atividades em áreas consolidadas e antropizadas, anteriores a 22.07.08.

Assevera que é proprietário e possuidor do imóvel há mais de 30 anos somadas as posses anteriores, ou seja, antes da expedição do decreto instituidor do Parque Estadual, e que sempre foi desenvolvida a atividade pecuária no local.

Advoga a ilegitimidade da intervenção estatal na propriedade privada, diante da ausência de desapropriação e indenização dos proprietários, cuja medida extrapola a mera limitação administrativa e equivale a verdadeiro confisco.

Expõe que desde a criação do Parque não foi implementada qualquer medida para efetivar a sua existência, e reitera a necessidade da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos/Interdição n. 0055-D e 0057-D, até julgamento de mérito da ação anulatória, sob pena de prejuízos irreparáveis.

Colacionou documentos.

A medida liminar foi inicialmente indeferida pelo. e. magistrado - Dr. Edson Dias Reis-, no ID n. 6242075.

Opostos embargos de declaração com efeitos modificativos, foram estes acolhidos por meio da decisão de ID n. 43155959, para reconhecer a competência por prevenção da Desa Antônia Siqueira Gonçalves, que, ao analisar a tutela de urgência recursal, a deferiu para o fim de “
suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição nº 0055-D e 0057-D, até julgamento do mérito deste recurso, mantendo-se, contudo, a constrição sobre os imóveis rurais – Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês
,
como garantia processual em caso de reconhecida a legalidade da autuação, assim também, a proibição de desmatamento e a realização de edificações e obras, a par das já existentes, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem”
(ID n. 44608982)

Contraminuta coligida no ID n. 71955469, na qual o Agravado rechaça os fundamentos da peça recursal e pede pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller, pelo desprovimento do recurso. [ID n. 471822].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários, de ação de anulatória de autos de infração ambiental, manejado em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos: Auto de Infração de nº 151-D e 152-D e Termos de Embargo/Interdição nº 0055-D e 0057-D, lavrados pela SEMA, que aplicou limitações à propriedade rural do agravante, consistente na suspensão das atividades de agropecuária que estejam sendo realizadas no imóvel, com a retirada de todo o rebanho existente no interior da Unidade de Conservação, na qual o órgão ambiental alega estar inserida a área embargada, além de multa administrativa.

Como se sabe, já que é do conhecimento desta Câmara de Direito Público,
a questão quanto aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade Conservação, ainda é indefinida, isto porque, transcorridas
mais de duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, aliás sequer conhece a delimitação geográfica da supracitada Unidade de Conservação.

O que se sabe é que conforme o art. 1º do citado Decreto, a área é composta por mais de 158 mil hectares, no entanto a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está delimitada, já que até o presente momento não fora elaborado o georreferenciamento da UC, para o qual apenas recentemente fora contratada empresa especializada, após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2017, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual.

Ressalta-se que referida providência decorre da Ação Civil Pública n. 642-31.2015.811.0003, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que respaldou a decisão recorrida, na qual várias medidas foram deferidas pelo togado singular, a partir das quais, ressalta-se, passou o órgão ambiental a atuar e autuar, e na qual fora formalizado o sobredito TAC, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu à obrigação de fazer consistente na implantação, proteção e fiscalização do Parque Estadual Ricardo Franco, o que, sinala-se, nenhuma notícia há quanto ao cumprimento das obrigações assumidas.

Assim sendo, nesse contexto, a medida de embargo/interdição da propriedade rural do agravante é, ao que se afigura, desproporcional, porquanto não só limitou a utilização normal do bem, mas também determinou a retirada do gado do imóvel rural, o que se mostra, indubitavelmente, irreversível, não se podendo desconsiderar a possibilidade de o imóvel não estar localizado em área de proteção ambiental, já que como dito alhures, desconhecido os limites da Unidade de Conservação.

De mais a mais, em que pese o poder/dever de agir do agente público, o Estado não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente quando a omissão no cumprimento da obrigação de atuar lhe é atribuída.

Outrossim, discute-se, ainda, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

Além disso, em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa manejada pelo Agravante para desconstituir as medidas de embargo e multa pode acarretar a perda do objeto da ação ordinária primitiva, não desconsiderando, que, em regra, tais impugnações são dotadas de efeito suspensivo.

Partindo dessas premissas, mormente à vista dos precedentes deste E. Tribunal de Justiça em matéria idêntica impõe-se a suspensão dos atos administrativos que restringiram o direito de propriedade do agravante.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADA INEXISTENCIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CELEBRAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL.

CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL. DESMATAMENTO ILEGAL. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO.

MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL.

PERICULUM IN MORA INVERSO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade econômica da propriedade, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de área de preservação ambiental, merece ser reformada a decisão que determinou a desocupação e/ou demolição das benfeitorias realizadas no bem, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o
periculum in mora inverso
. Recurso provido em parte. (N.U 1002283-40.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E EMBARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. AREA INSERIDA DENTRO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. DESMATAMENTO INDEVIDO.

INDEFINIÇÃO QUANTO AOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL.

CELEBRAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL.

CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇAO.

MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTUAÇAO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO.

PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade econômica da propriedade, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de preservação ambiental, se mostra escorreita a decisão que suspendeu a determinação de desocupação e/ou demolição das benfeitorias realizadas no bem, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa aviada perante o Órgão ambiental, para desconstituir as medidas de embargo e multa, pode acarretar a perda do objeto da ação originária.

Recurso desprovido.

(N.U 1007637-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Finalmente, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, à mingua de adentrar no mérito da ação principal, dado que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,

os demais pontos questionados, a saber: nulidade das penalidades de multa e embargo, ausência de desapropriação, o fato de a área ser antropizada, prescrição do ato fiscalizatório, são matérias estranhas, não questionadas na origem, ao menos no âmbito deste recurso, a caracterizar supressão de instância.

Por tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição nº 0055-D e 0057-D, até o julgamento do mérito da ação anulatória.

Outrossim, determino o desembargo do imóvel

rural, batizado como

“
Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês
”,

permanecendo, todavia, a proibição de desmatamento e a realização de edificações e obras, ressalvadas as já existentes, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021